Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a quitação integral da dívida de alimentos objeto da ação e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC. Em decorrência da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico. O recorrente renova, em sede recursal, o pleito de concessão da gratuidade de justiça, a fim de afastar sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é benefício de natureza personalíssima e caráter excepcional, cabendo à parte requerente o ônus de demonstrar, de forma idônea e suficiente, a incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante análise do conjunto probatório, especialmente quando os documentos dos autos revelam capacidade econômica incompatível com a miserabilidade alegada.
5. No caso concreto, os documentos apresentados pelo apelante não comprovam, de forma idônea, a alegada incapacidade financeira, inexistindo prova efetiva de renda incompatível com os custos do processo ou de comprometimento de sua subsistência.
6. Fatores relacionados à residência no exterior e ao acesso a recursos suficientes para manutenção pessoal e familiar reforçam a ausência da hipossuficiência.
7. A ausência de vícios na decisão de origem, aliada à insuficiência da instrução probatória sobre a condição financeira do apelante, impõe a manutenção do indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação efetiva da insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem condição financeira compatível com o custeio do processo.